Tribunal: TJSP
Processo: 2025661-10.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
r no 95/2024, que "dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa do Poder Executivo de Taiaçu e dá outras providências", revogou a maior parte dos dispositivos impugnados na petição inicial – PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO, em razão da superveniente falta de interesse de agir.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Taiaçu – Expressões "Coordenador Pedagógico" e "Diretor de Escola", constantes dos Anexos I e II da Lei no 1.440/2007 e do art. 2o da Lei no 1.129/1996 – De acordo com o art. 115, V, da Constituição Estadual, os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento – A corroborar, o E. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no âmbito do Tema 1.010 de Repercussão Geral, segundo o qual os respectivos cargos não se prestam ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, bem como pressupõem a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado – Hipótese em que os cargos em comento destinam-se ao desempenho de atividades rotineiras, técnicas, burocráticas, operacionais e meramente executórias, desprovidas de autonomia decisória, política ou discricionária, que não pressupõem a existência de relação especial de fidúcia – Usurpação de competência legislativa federal (art. 22, XXIV, da Constituição Federal), uma vez que o art. 67, I, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) prevê que os cargos públicos dos sistemas estatais de ensino devem ter provimento efetivo mediante aprovação em concurso público – AÇÃO PROCEDENTE, com modulação e ressalva.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2025661-10.2024.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 22/12/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Renato Rangel Desinano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

22/12/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Taiaçu – Normas que dispõem sobre cargos de provimento em comissão – Hipótese em que a Lei Complementar no 95/2024, que "dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa do Poder Executivo de Taiaçu e dá outras providências", revogou a maior parte dos dispositivos impugnados na petição inicial – PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO, em razão

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Taiaçu – Normas que dispõem sobre cargos de provimento em comissão – Hipótese em que a Lei Complementar no 95/2024, que "dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa do Poder Executivo de Taiaçu e dá outras providências", revogou a maior parte dos dispositivos impugnados na petição inicial – PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO, em razão da superveniente falta de interesse de agir.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Taiaçu – Expressões "Coordenador Pedagógico" e "Diretor de Escola", constantes dos Anexos I e II da Lei no 1.440/2007 e do art. 2o da Lei no 1.129/1996 – De acordo com o art. 115, V, da Constituição Estadual, os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento – A corroborar, o E. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no âmbito do Tema 1.010 de Repercussão Geral, segundo o qual os respectivos cargos não se prestam ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, bem como pressupõem a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado – Hipótese em que os cargos em comento destinam-se ao desempenho de atividades rotineiras, técnicas, burocráticas, operacionais e meramente executórias, desprovidas de autonomia decisória, política ou discricionária, que não pressupõem a existência de relação especial de fidúcia – Usurpação de competência legislativa federal (art. 22, XXIV, da Constituição Federal), uma vez que o art. 67, I, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) prevê que os cargos públicos dos sistemas estatais de ensino devem ter provimento efetivo mediante aprovação em concurso público – AÇÃO PROCEDENTE, com modulação e ressalva.